Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000389-11.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO BARRA - CPF: 164.916.709-10 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0001-33 (EMBARGANTE), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VANDA GOMES - CPF: 635.383.186-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de julgamento dos Embargos de Declaração opostos por MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA em face de acórdão (ID
163432166
), que rejeitou, exaurindo a matéria fática, rejulgou o Recurso de Embargos de Declaração opostos no ID 41658496.

Em síntese, alegam a) erro material em relação aos nomes dos embargantes e b) existência de omissão e premissa fática equivocada no reconhecimento da vinculação entre o instrumento particular de reconhecimento, novação e confissão de dívidas e a CPR n. 001734/2013-21.

Contrarrazões pugnando pela rejeição da pretensão recursal pela inexistência de vícios (ID 166169657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023